Tribunal: TJBA
Processo: 8010023-02.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010023-02.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA DA COSTA VASQUES SILVA

Advogado(s)
:
NORMA MURAD ALBUQUERQUE

APELADO: 39.261.677 SANDRA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DE CARVALHO RIOS, DANIEL AZEVEDO CAMPODONIO FALCAO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO EM SALÃO DE BELEZA. INSATISFAÇÃO COM RESULTADO DE “LUZES”. DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidora que contratou serviço de “luzes” em salão de beleza, alegando falha na prestação do serviço por resultado insatisfatório e aparência estética comprometida. A autora relatou que, após ser alertada pelos profissionais sobre a fragilidade de seu cabelo, concordou com a realização do procedimento apenas na raiz, mas, ao final de oito horas no salão, ficou frustrada com o resultado, buscando reparação moral e material. a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço estético realizado em salão de beleza, capaz de ensejar indenização; (ii) determinar se estão configurados os requisitos para responsabilização civil por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o código de defesa do consumidor à hipótese, caracterizada como típica relação de consumo, atraindo a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora, sem, contudo, dispensar a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

A prova constante nos autos, especialmente fotos e vídeos apresentados pela autora, não evidenciam de forma inequívoca falha técnica na execução do serviço, tratando-se de insatisfação subjetiva com o resultado alcançado.

A própria autora reconhece que foi previamente informada sobre os riscos do procedimento, tendo anuído com a realização parcial (apenas na raiz), o que afasta a alegação de vício oculto ou má-fé da fornecedora.

Inexistente prova do nexo de causalidade entre a conduta da ré e supostos danos estéticos ou patrimoniais, inviabilizando o reconhecimento da responsabilidade civil.

A ausência de ato ilícito descaracteriza o dever de indenizar, conforme previsto no art. 927 do código civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n. 8010023-02.2023.8.05.0080
, interposta por
PRISCILA DA COSTA VASQUES SILVA
, sendo apelada
SANDRA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)